Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PARTILHA EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, CPC. LEVANTAMENTO DE SALDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO CONTRA QUEM OPÕE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 1.1. Na inicial, o requerente, ora apelante, pleiteou a obtenção de alvará judicial para o levantamento de saldo de benefício previdenciário deixado pelo falecido.

2. Em sua apelação requerem a reforma da sentença. 2.1. Alegam que: a) o juízo a quo indeferiu a petição inicial por considerar que os apelantes carecem do direito de ação (falta de interesse processual); b) a propositura da presente ação se deu por conta da negativa do órgão previdenciário em liberar os valores devidos aos Apelantes após a lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha; c) não conseguiram receber os valores que lhe são devidos a título de benefício previdenciário ao de cujus, ainda que a Escritura Pública lavrada em seu favor defina expressamente a condição de únicos herdeiros aos Apelantes.

3. O magistrado sentenciante destacou que “a pretensão buscada já foi alcançada pela realização da partilha na via extrajudicial, por meio da Escritura Pública de inventário, que constitui documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições.

4. Necessário destacar que o pedido de alvará para levantamento do valor deixado pelo de cujus a título de benefício previdenciário foi objeto de partilha no inventário extrajudicial. 4.1. Ademais, conforme entende Nelson Nery Jr: “[...] se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.” (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019 Autor: Nelson Nery Jr. , Rosa Maria de Andrade Nery Editor: Revista dos Tribunais). 4.2. Assim, conforme já decido anteriormente por este juízo, “lavrada a escritura pública, materializando inventário extrajudicial, eventual resistência em lhe dar cumprimento deve discutida em sede de Jurisdição contenciosa, contra quem opõe resistência à pretensão dos apelantes.” 4.3. Portanto, a sentença deve ser mantida.

5. Apelação improvida.